Tribunal: TJMT
Processo: 0026982-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LUIS ALBERTO DONIN
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 26982/2020
Data de Julgamento: 10-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO OBJURGADO – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, não renovados em juízo, sob o crivo do contraditório, não podem influenciar na formação do veredicto.
Se o corpo de jurados acolhe versão sem amparo nas provas dos autos e condena o acusado, deve o réu sujeitar-se a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

EMBARGANTE:
LUIS ALBERTO DONIN
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:
Luiz Alberto Donin opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes contra o acórdão em que foram desprovidos prévios aclaratórios opostos nos autos do Recurso de Apelação no. 112032/2012, em que foi negado provimento ao apelo defensivo e acolhido a recurso ministerial, resultando na imposição da pena definitiva de 8 anos de reclusão em regime semiaberto (fls. 2198 a 2204).
Em linhas gerais, o embargante defende a existência de “contradição interna no aresto”, mais precisamente entre a premissa condicionante estabelecida para solucionar a arguição de nulidade – julgamento “manifestamente contrário à prova” – e a conclusão do aresto, que teria deixado de observar a referida premissa.
Desta forma, busca ver sanado o referido vício, para que o pedido de cassação do veredicto do Tribunal do Júri seja examinado tomando-se como norte a premissa de que o julgamento só é nulo quando “manifestamente contrário à prova” (fls. 2207 a 2225).
Contraminuta pelo desprovimento do recurso (fls. 2232 a 2236).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Em primeira instância, Luiz Alberto Donin foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, por ter cometido três crimes de Homicídio Privilegiado-Qualificado por Motivo de Relevante Valor Social, pela utilização de Meio Insidioso ou Cruel e de Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima, todos em continuidade delitiva (art. 121, §§ 1o e 2o, inc. III e IV, c/c art. 71, caput, ambos do CP).
Em seu favor também foram reconhecidas e aplicadas a causa de diminuição de pena decorrente da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) e a atenuante referente a crime cometido sob influência de multidão em tumulto (art. 65, inc. III, alínea e, do CP).
Inconformado, ele apelou para, preliminarmente, ver declarada a nulidade do julgamento. Já no mérito, buscou a cassação do veredicto emanado do Conselho de Sentença, por entender que o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos (fls. 1753 a 1763).
Igualmente inconformado, o Ministério Público também apelou para ver negativado o vetor culpabilidade e exasperada a pena-base imposta pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri (fls. 1631 a 1644).
A seguir, em Sessão de Julgamento datada de 30.6.2015, a Egrégia Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, recrudescendo a reprimenda para 8 anos de reclusão (fls. 1879 a 1888).
Na sequência, Luiz Alberto Donin opôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes contra o aresto, sustentando existir contradição no ponto em que houve exame da preliminar relativa à violação ao disposto no art. 476, do CPP e contradição e omissão na apreciação da preliminar de violação à norma prevista no art. 580, do CPP no tópico em que se analisou a tese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Na sua óptica, o julgado teria sido “omisso ao deixar de se manifestar em relação às outras provas produzidas, que rechaçam de forma inconteste as provas eventualmente produzidas contra o Embargante. E contraditório ao citar depoimentos que sequer fazem menção ao Embargante Luis Donin” (SIC).
Desta forma, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios para que fosse anulado o julgamento do Tribunal do Júri por ofensa ao princípio dos limites da acusação ou, alternativamente, a fim de que se estendesse a ele o “benefício da absolvição dos Réus Elo Eidt e Faustino da Silva Rossi”.
De modo subsidiário, requereu a cassação do veredicto para que fosse submetido a novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, além de expressa manifestação desta Corte sobre as regras descritas no art. 475, parágrafo único, art. 476, art. 580 e art. 593, inc. III, alínea d, e § 3o, todos do CPP (fls. 1.893 a 1.911).
Ao submeter os aclaratórios ao colegiado, apresentei voto pelo seu desprovimento. No entanto, os demais magistrados, Exmo. Des. Paulo da Cunha e Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, proveram o recurso “para, suprindo a contradição do acórdão, acolher a alegada violação ao artigo 476 do CPP e, por consequência, atribuindo efeitos infringentes, anular o julgamento popular, em relação ao embargante Luis Alberto Donin”.
Assim, por maioria, determinou-se que o acusado fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri “nos limites da sentença de pronúncia”, ficando “prejudicadas as demais arguições de vício do acórdão” (fls. 2070 a 2083).
Por sua vez, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração (131830/2017) contra o aresto exarado no apelo, mas eles foram rejeitados à unanimidade, em julgamento que contou exclusivamente com a participação dos Exmos. Des. Paulo da Cunha, Marcos Machado e Orlando de Almeida Perri (fls. 2103 e 2104).
Mais uma vez inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça (1.752.018). O recurso foi provido, culminando no afastamento da tese vencedora de “nulidade por violação do art. 476 do CPP, reconhecida no julgamento dos embargos de declaração”, e no restabelecimento do aresto de apelação (fls. 2158 a 2161).
Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça ainda determinou este Tribunal “prosseguisse no julgamento das demais teses defensivas consignadas nos aclaratórios”, cuja análise ficou prejudicada após ser acolhida a tese de nulidade (fls. 2164 e 2165).
Em cumprimento à ordem superior, os Embargos de Declaração no. 91.446/2015 foram apreciados, mas desprovidos (fls. 2198 a 2204).
E é justamente contra essa derradeira decisão colegiada que se volta o embargante (fls. 2207 a 2225).
Para fundamentar o inconformismo, esclarece que a nulidade do julgamento por manifesta “contrariedade à prova”, fixou como premissa maior condicionante a ideia de que para haver uma “decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tal como almejam os acusados, é imprescindível que o veredito esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Plenário”.
Sustenta que o acórdão teria sido contraditório nesse ponto, pois houve negativa ao pedido recursal tomando-se como parâmetros para resolver a controvérsia elementos constantes no processo como um todo (aí incluídas as fases inquisitorial e judicial), embora somente as provas produzidas na sessão plenária do Tribunal do Júri, por força da referida premissa condicionante, pudessem ser consideradas na hipótese (declarações de três testemunhas e o interrogatório do embargante).
De fato, o aresto padece da alegada contradição interna.
Embora tenha feito constar que uma decisão só é manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto está divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Plenário, minha intenção era consignar que a decisão do Tribunal do Júri só é manifestamente contrária à prova dos autos quando divorciada de todos os elementos constantes no processo, não apenas daqueles produzidos na sessão plenária.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina que “é imperioso, contudo, esteja a decisão de todo dissociada das provas dos autos. A lei diz: manifestamente contra a prova dos autos. É preciso que a decisão dos jurados derive do acervo probatório. Exige-se que a decisão dos jurados não encontre arrimo em alguma prova. Afinal de contas, os jurados têm inteira liberdade de julgar, e essa liberdade lhes confere o direito de optar por uma das versões. Se a sua decisão é estribada em alguma prova, não se pode dizer ser ela manifestamente contrária ao apurado no corpo do processo”. (Tourinho Filho, Fernando da Costa, Código de Processo Penal Comentado, São Paulo, Saraiva, Volume 2, 11a. edição, 2008, páginas 354/355).
Premissa em mesa, sabendo-se que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – mostraram-se legítimos para amparar a pretensão acusatória, não havia como se acolher a tese defensiva de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para sanar a contradição existente, sem, contudo, atribuir os efeitos infringentes pretendidos.
É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO PERRI (1o VOGAL)
Desembargador Rondon Bassil Dower Filho:
Um esclarecimento, por gentileza.
Os embargos foram opostos porque havia divergência entre as informações do inquérito e as provas colhidas em plenário ou na instrução criminal? Porque o que se conclui é que o veredito dos jurados foi contrário à prova dos autos.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Toda a questão está nesse parágrafo que ao final elaborei, que diz o seguinte:
É uma interpretação do que seja decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Segundo a doutrina, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é uma decisão totalmente arbitrária. E no caso não houve essa decisão arbitrária, porque a decisão do júri foi uma decisão calcada em elementos dos autos, não foi uma decisão em que não se ligasse a nenhum elemento concreto de convicção.
Eu digo aqui o seguinte: embora tenha feito constar que uma decisão só é manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredito está divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em plenário. Minha intenção era consignar que a decisão do Tribunal do Júri só é manifestamente contrária à prova dos autos quando divorciada de todos os elementos constantes no processo, não apenas daqueles produzidos na sessão plenária.
Então digo ao final, premissa em mesa sabendo-se que os elementos probatórios acostados nos autos e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção mostrando-se legítimos para amparar a pretensão acusatória, não havia como se acolher mesmo a tese defensiva de julgamento manifestamente contrária à prova dos autos, por isso eu estou dando parcial provimento sem os efeitos infringentes.

EXMO. SR. DES. ORLANDO PERRI (1o VOGAL)
Pelo que estou entendendo a alegação do embargante é no sentido de que, a despeito das provas produzidas em plenário, que, segundo me parece seriam favoráveis aos embargantes, existem outras no processo certamente polidas na instrução processual, no sumário da culpa, que contestam aquelas outras produzidas em plenário.
O que não considero prova são aquelas produzidas no inquérito policial.
No inquérito policial temos apenas informações.
Ainda é um vício nosso permitirmos que o inquérito policial acompanhe o processo no julgamento do plenário do júri, porque em se tratando de livre convencimento da íntima convicção, ninguém garante que os jurados não consideraram as informações do inquérito para condenar.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Salvo engano esse é o caso da chacina em Matupá.
Eu anulei e o STJ falou que está errado, por exemplo, a denúncia descreve uma conduta do réu, não me recordo agora se foi “dar uma paulada, mas em plenário sustentou outra coisa, sustentou “ele chutou”, ou seja, a denúncia descreve uma conduta, em plenário o Ministério Público sustentou outra conduta e as provas em plenário disseram que não, que ele estava longe do réu, estava longe da vítima.
Foi mais ou menos isso, não me recordo mais porque faz muito tempo.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO PERRI (1o VOGAL)
Também não me recordo, mas a minha preocupação é se os jurados utilizaram as provas do inquérito para condenação.
Volto a repetir, os jurados não podem se servir das informações do inquérito como prova para condenação. Provas são aquelas que são produzidas no processo, ou no sumário da culpa ou no Tribunal do Júri.
Então, se o confronto das provas entre o que a defesa produziu é comparada com as informações do inquérito, não teria dúvidas em afirmar que se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Mas quero crer, pelo que o Desembargador Rondon Bassil coloca, que no sumário da culpa ou no próprio plenário do júri se tenha produzido acusação, tenha produzido também elementos de prova que permitiam aos jurados firmar o veredito que chegaram.
Porque se não existem essas provas judiciais, volto a insistir, se os jurados assentaram sua decisão na prova de inquérito, evidentemente por mais frágil que seja a prova da defesa produzida em plenário do júri, seria manifestamente contrária à prova dos autos.
Mas quero crer que a posição do Desembargador Rondon Bassil é exatamente essa, há no processo provas produzidas no sumário da culpa ou no plenário do júri que ampare a decisão do conselho de sentença.
Louvando-me apenas nessas considerações, acompanho o voto do eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL)
Eu não sei se no sumário foi produzida alguma prova, esse processo tem 20 anos.
Em plenário a prova que foi produzida foi que o réu estava distante da vítima e que me recordo vagamente.
Acompanho o voto do relator, com as considerações feitas pelo Des. Orlando de Almeida Perri, porque não me recordo do sumário, nem se houve sumário, pelo tempo que ocorreu o crime.

EXMO. SR. DES. ORLANDO PERRI (1o VOGAL)
Também não me recordo, não sei se o Desembargador Rondon Bassil também se recorda se houve sumário, provas da acusação no sumário da culpa.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Especificamente a respeito da natureza das provas indiciárias ou submetidas ao crivo do contraditório na instrução criminal e em plenário, nesse momento não teria condições de dizer para Vossa Excelência.
Mas coloquei no voto, como li para Vossas Excelências, que se mostraram legítimos os elementos concretos de convicção para amparar a pretensão acusatória.
Estou fazendo uma afirmação global. Para tecer minúcias, precisaria consultar os autos novamente para trazer essas informações a Vossas Excelências.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. ORLANDO PERRI (1o VOGAL)
Por desencargo de consciência peço vista dos autos para analisar apenas esse aspecto, porque tenho entendimento firmado no sentido de que as provas do inquérito não prestam nem para pronúncia, muito menos para condenação.
Defendo entendimento de que o estandarte de prova na acusação é uma condenação no tribunal do júri, é o mesmo da pronúncia, é de alta probabilidade.
Então tem que ter uma preponderância das provas da acusação sobre as provas de defesa. Não uma simples preponderância de 51%, mas de 75%, esse para mim é o estandarte de prova a ser considerado no Tribunal do Júri, fora disso há decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Mas quero examinar apenas e tão somente se as provas produzidas no sumário da culpa e em plenário do júri permitiram que o conselho de sentença firmasse o veredito de condenação.
Peço licença a Vossa Excelência, mas por um desencargo, se trata de uma condenação em tribunal do júri, deve ter sido alta a condenação, evidentemente, se é a chacina de Matupá.
Por desencargo de consciência peço vista dos autos apenas para analisar esse ponto específico.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Desembargador Orlando de Almeida Perri:
Eu acho ótimo que Vossa Excelência peça vista, até porque teve uma época da jurisprudência em que se permitia que a prova extrajudicial, de alguma forma, se corroborada na instrução criminal ou em plenário, fosse usada como elemento concreto de convicção para afastar a alegação de prova manifestamente contrária à prova dos autos.
Então, se Vossa Excelência fizer essa análise minudente, penso que só temos a ganhar.

EXMO. SR. DES. ORLANDO PERRI (1o VOGAL)
Só para nos lembrar, até bem pouco tempo realmente a posição do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de se admitir as informações do inquérito como prova bastante para se firmar uma pronúncia, e nesse momento estamos tratando de um crime que aconteceu possivelmente há quase 30 anos.
Então a pronúncia pode ter sido firmada com base apenas nos elementos do inquérito e é isso que quero verificar.
Hoje a posição do STJ é tranquila nesse sentido, mas como se trata de um processo muito antigo, talvez ainda se tenha valido das informações do inquérito.
Isso que quero analisar.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Agradeço.
Também irei rever os autos.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE JULHO DE 2021:
JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. ORLANDO); O RELATOR DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Conquanto tenha atuado como revisor no julgamento da Apelação Criminal n. 112032/2012, que ensejou a oposição dos aclaratórios n. 91446/2015 e, posteriormente, dos presentes embargos, entendi por bem reexaminar ao conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual, haja vista a alegação de que o acórdão foi contraditório, ao argumento de que decisão do Conselho do Sentença foi lastreada exclusivamente nos elementos probatórios recolhidos no inquérito policial, ignorando completamente a prova plenária.
Analisando com acuidade o conjunto probatório coligido desde a fase inquisitorial, passando pela primeira fase do Tribunal do Júri [judicium accusationis], chegando à Sessão Plenária [judicium causae], constatei que, de fato, não há uma única prova [no sentido técnico da palavra] apontando a participação do embargante na empreitada delituosa.
Aliás, nem mesmo os elementos probatórios obtidos no procedimento investigatório, conforme veremos adiante, se patenteiam idôneos para manutenção do veredicto condenatório.
As provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são frágeis, para não se dizer raquíticas, no atinente à participação de Luís Alberto Donin nos crimes a ele imputados.
Antes de tudo, convém salientar que a participação de Luis Alberto Donin, no limiar das investigações, foi propalada inicialmente por duas testemunhas que, alegadamente, se faziam presentes no momento dos fatos, sendo elas: Nadir Viturino Gelinski e Francis Vieira Brito Souza.
A testemunha Nadir Viturino, na fase policial, assim declarou:
“[...] que se lembra de ter visto, entre a multidão, as seguintes pessoas: LUIS do posto; ANTÔNIO (Goiano), AIRTON da Catarinense, o dono da Cerâmica Catarinense, o RIMANE, vereador desta cidade, cujas pessoas incentivaram os presentes a matarem e queimarem [...] que não viu o LUIS DONIN, dono do posto, chutar os presos, porém, no domingo da mesma semana, o viu no ginásio de esportes desta cidade com ‘um pé engessado’ e dizendo que tinha engessado o pé por tê-lo quebrado chutando os presos [...]” [fl. 345/348].
No mesmo sentido, asseverou Francis Vieira, na esfera inquisitorial:
“[...] que muita gente estava incentivando com gritos para matarem e queimarem os presos; que entre essas pessoas reconheceu Luís Donin que, além de gritar, chutou tanto os presos que acabou machucando o pé; que no dia seguinte Luis Donin foi obrigado a engessar o pé; que tomou conhecimento disso porque o próprio Luís Donin andava se exibindo no dia seguinte ao fato, afirmando para quem quisesse ouvir, que havia machucado o pé de tanto chutar os presos [...]” [fls. 349/352].
Percebe-se, com clareza solar, pelos depoimentos das duas testemunhas, que elas não presenciaram o embargante desferindo chutes contra as vítimas.
Apenas deduziram que ele chutou porque o embargante machucou e engessou o seu pé e por ter se gabado para outras pessoas que havia se lesionado por ter chutado os presos.
Todavia, ninguém presenciou tais agressões.
O curioso é que referidas testemunhas não foram intimadas pela autoridade policial para prestarem formalmente seus depoimentos, nem compareceram espontaneamente para colaborar com as investigações.
Pelo teor do depoimento prestado pelo radialista Aroldo Bernardo de Souza, por ocasião da Sessão Plenária realizada em 18/4/2016, no (re)julgamento do corréu Mário Nicolau Schorr, ele e o então Delegado de Polícia, Osvaldo Florentino Leite Ferreira, mantinham uma relação profissional [polícia x imprensa] e a autoridade policial perguntou ao profissional da área de comunicação se ele conhecia alguém que tivesse presenciado a chacina, tendo aquele afirmado que Nadir e Francis estavam no local dos fatos.
Outro detalhe de suma relevância é o local e a forma como as declarações foram colhidas pela autoridade policial.
Diferentemente do consignado nos termos de declarações de fls. 345/348 [Nadir] e 349/352 [Francis], os depoimentos não foram prestados na sede da Delegacia de Polícia, mas no interior do estabelecimento comercial denominado “Hotel Dallas”, onde morava o delegado, consoante confirmado por Aroldo Bernardo e Nadir Vitorino na Sessão Plenária ocorrida em 17/10/2011.
A testemunha Nadir Vitorino, em Plenário, asseverou que não foi intimada para prestar seu depoimento durante o inquérito.
Consignou que estava em sua residência quando encostou um carro e um homem desceu falando que o Dr. Osvaldo queria falar com ela e com a Francis.
Chegando ao hotel, o delegado falou para as testemunhas que algumas pessoas haviam citado umas a outras, e que elas estavam lá para asseverar se elas, de fato, estavam presentes no momento da barbárie ocorrida.
Ainda, de acordo com Nadir Vitorino, ela e Francis entraram juntas no quarto do hotel, enquanto Aroldo supostamente aguardou no corredor.
No entanto, nos termos de declarações prestadas por Nadir Vitorino e Francis Vieira Brito Souza, ficou claro que os depoimentos foram colhidos na presença do radialista, Aroldo Bernardo de Souza, nos quais, inclusive, constou sua assinatura.
Não se pode também descurar o contexto em que as declarações foram prestadas.
Segundo Aroldo Bernardo, havia forte pressão para que o caso fosse resolvido [esclarecido] com urgência, e o Delegado de Polícia, Dr. Osvaldo, precisava acelerar o procedimento investigatório.
Em outras palavras: por mais que a aludida testemunha não tenha asseverado explicitamente, o Delegado de Polícia, diante da pressão sofrida, precisava encontrar alguns culpados pelo fato delituoso.
Esse contexto pode ser perfeitamente extraído das manchetes dos jornais que circularam à época dos fatos, citando, exemplificativamente:
“Comissão elabora o relatório de Matupá: Inquérito da Polícia Civil não convence. Mais pessoas poderão ser ouvidas no caso”. (Jornal A Gazeta, de 9/2/1991 – fl. 324).
“Governo investiga chacina de Matupá: Comissão entrega no início da semana ao governador um amplo relato conclusivo”. (Jornal A Gazeta, de 16/2/1991 – fl. 333).
“Sugerida uma operação da Federal em Matupá”. (Jornal O Estado de Mato Grosso, de 19/2/1991 – fl. 334).
“Matupá sob vigilância constante”. (Jornal A Gazeta, de 19/2/1991 – fl. 334).
A propósito, cito trecho de uma nota publicada em 19/2/1991, segundo a qual: “O ministro da justiça, Jarbas Passarinho, vem cobrando, diariamente, pelo telefone, do governador em exercício, deputado Moisés Feltrin, a apuração, o mais rápido possível, da chacina de Matupá. Passarinho está preocupado com a imagem negativa que o episódio está gerando no exterior em relação ao País” [fl. 334].
Nesse diapasão, os depoimentos extrajudiciais prestados por Nadir Vitorino e Francis Vieira em 25/2/1991, se não podem ser desprezados, devem ser ponderados com [muitas] reservas, sobretudo porque ambas, em 13/11/1991[1], compareceram perante o Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral do Município de Matupá, na presença das testemunhas Querino Kuhsler e Carlos Aguiar Mello, e firmaram a seguinte declaração por escritura pública:
“[...] QUE NEGA que no dia 23-11-1990, dia da CHACINA DE MATUPÁ, tenha visto os acusados LUIS DONIN, RIMANI, ANTÔNIO (GOIANO) e AIRTON da Catarinense incentivar a população a matar e queimar os sequestradores presos, tendo visto somente o acusado LUIS DONIN dizer que estava com o pé enfaixado porque quebrara de tanto chutar as vítimas, pelo que declara que ouvira-o dizer que estava com o pé enfaixado de tanto chutar as vítimas e que estas palavras foram ditas no recinto do ginásio de esportes [...]” [Nadir Viturino Gelinski – fl. 1.476].
“[...] 3o) – Que não presenciou o indiciado LUIS DONIN chutar os presos, mas somente ouviu comentários, o que não pode afirmar se houve fundamento em tal conversa [...]” [Francis Vieira Brito de Souza – fl. 1.477].
Não ficaram esclarecidas as razões pelas quais Nadir e Francis foram ao Cartório de Registro e Notas para firmarem tais declarações, nem se foram espontaneamente ou se lá estiveram em virtude de possíveis ameaças que vinham sofrendo pelo fato de terem declinado ao delegado o nome de alguns moradores de Matupá que supostamente teriam envolvimento com a chacina.
De outro giro, ainda que consideremos válidos os depoimentos prestados por Nadir e Francis na fase inquisitorial, conforme assinalei linhas atrás, não há qualquer imputação ao embargante da prática delituosa.
O que há, de concreto, é o fato de essas testemunhas terem presumido a participação dele na chacina em decorrência de ele ter se apresentado com o pé machucado após o acontecido, e de haver vangloriado aos quatro cantos que a lesão adveio dos chutes que dera nas vítimas.
Este fato, aliás, foi mencionado pelo corréu Santo Caione, no interrogatório realizado na Sessão Plenária, cuja prova foi admitida nos autos do embargante como prova emprestada, segundo o qual Luis Donin brincou que machucou o pé chutando as vítimas e, por essa razão, acabou sendo um dos denunciados pela prática delitiva:
“[...] Luis Donin jogando bola quebrou o pé, estava com o pé enfaixado. Uma pequena brincadeira atrás da porta de boteco, tomando cachaça, falou que tinha chutado... que tinha quebrado o pé chutando a cabeça de... então tudo isso é uma coisa que a gente não... [...]”.
Na fase do juízo de formação da culpa [judicium accusationis], as testemunhas Nadir Viturino e Francis Vieira declararam:
“[...] que, pelo filme projetado além da pessoa do ‘Padeirinho’, como envolvido no movimento popular, pode ainda identificar as seguintes pessoas: Santo Caioni, Sr. ‘Rimane’, Sr. ‘Gaúcho’, Luis Donin; que ouve boato em Matupá dando conta de que o Sr. Luís Donin estava com o pé machucado de tanto pisotear as vítimas, que depois dos fatos a ação do Sr. Luís Donin tornou-se do conhecimento popular, ressaltando que através de boatos [...]” [Francis Vieira Brito de Souza – fls. 579/581].
“[...] que a depoente confirma que no meio da multidão deu para a mesma identificar pessoas que gritavam ‘mata, queima’, entre elas: Luis do Posto, Antônio (Goiano), Airton da Catarinense, o dono da Cerâmica Catarinense, o Rimane; que confirma que não viu o Sr. Luis Donin chutar as vítimas, mas confirma também que viu o mesmo afirmar que estava com o pé enfaixado porque quebrara de tanto chutar as vítimas da chacina, num local denominado ginásio de esportes [...]” [Nadir Viturino Gelinski – fls. 585/586].
Em Plenário apenas a testemunha Nadir Viturino Gelinski foi ouvida.
Apesar de não se recordar mais dos fatos, nem mesmo se Luis Donin estava presente no local, notadamente em razão do lapso temporal decorrido [mais de duas décadas], a testemunha confirmou a declaração prestada na fase do judicium accusationis.
Destarte, a aludida testemunha não foi incisiva em apontar diretamente o embargante como uma das pessoas que incentivou a população ao cometimento dos crimes.
Além disso, outros codenunciados, em seus interrogatórios na fase extrajudicial, consignaram desconhecer qualquer participação do embargante, assinalando que:
“[...] viu o Luis Donin no local, mas não o viu chutando os presos, por isso não pode afirmar se ele fez realmente isto [...]” [Interrogatório extrajudicial de Faustino da Silva Rossi – fl. 357].
“[...] que após acompanhar a mulher até à BR/163 regressou ao local da chacina; que no regresso alcançou o LUIS do posto que também para lá se encaminhava, quando então seguiram juntos; que chegando junto aos corpos no exato momento em que o ‘corote’ de gasolina explodia; que em seguida separou-se de LUIS não sabendo para onde o mesmo foi [...]; que não viu LUIS do posto Matupá fazer qualquer ato violento contra os presos e não sabe se este chutou os corpos das vítimas; que no entanto, nesse mesmo dia, por volta das 18:00 horas, aproximadamente, quando levou seu caminhão para ser lavado no Posto de LUIS, encontrou este com o pé machucado; que ao indagar o que havia acontecido, LUIS respondeu-lhe que tinha machucado o pé jogando bola; que quer deixar claro que na hora e no local da chacina, LUIS não estava com o pé machucado” [Interrogatório extrajudicial de Gerson Luiz Torcatto – fls. 401/404].
“[...] que o interrogando viu o senhor Luís Donin nas imediações da chacina, mas não viu o mesmo ‘chutar’ os presos, apenas ouviu comentários de que ele havia machucado em virtude disso e que ele realmente apareceu com o pé machucado; que o Sr. Luís Donin havia dito ao interrogando que se machucou em um jogo de futebol, deixando, no entanto, uma incerteza ao interrogando quanto ao verdadeiro motivo que ocasionou sua lesão [...]” [Interrogatório extrajudicial de Elwyd Pereira da Silva, vulgo “Lacerda” – fl. 398].
Pelo que se extrai dos autos, Luis Alberto Donin foi apontado como um dos autores [participantes] dos gravíssimos delitos porque, logo após os fatos, apareceu com o pé machucado e, segundo o corréu Santo Caione, ele teria dito “brincando” que quebrou o pé de tanto chutar as vítimas.
Essa mesmíssima versão foi confirmada pela testemunha Francis na fase policial, segundo a qual tomou conhecimento que Luis Donin havia engessado o pé, e que ele afirmava para quem quisesse ouvir que havia se machucado de tanto chutar os presos.
Conquanto seja um indício de que Luis Alberto tenha desferido chutes contra as vítimas, nenhuma testemunha, absolutamente nenhuma declarou, com segurança, ter presenciado o embargante praticando tais agressões no meio da multidão.
A isso se soma a retratação da testemunha Nadir, que embora tenha afirmado na fase do sumário da culpa que identificou o embargante como uma das pessoas que gritavam: “mata, queima”, mudou sua versão declarando perante o Notário Registrador, Wilton Lemos Melo, não ter visto Luis Donin incentivar a população a matar e a queimar as vítimas.
Infelizmente, não se sabe se propositalmente ou não, a fita contendo imagens da brutalidade que marcou para sempre a história de Matupá não contém o momento das agressões físicas sofridas pelas vítimas, não sendo possível precisar quem foram os responsáveis diretos e imediatos pelas mortes.
Por ela se identificou apenas o acusado que despejou um galão de gasolina nos ofendidos [Valdemir Pereira Bueno].
Porém, é impossível precisar nela imagens se o embargante foi uma das pessoas que agrediu as vítimas, ou que tenha incitado a população a praticar tal barbárie.
A testemunha Cleusa Maria Zordan, ouvida em Plenário, declarou que no dia dos fatos, após ver a multidão, se encontrou com o embargante e perguntou a ele o que estava acontecendo, tendo este respondido que não sabia e disse: “vamos lá que eu também não sei”.
Consignou, em reforço, que quando chegaram ao local ninguém mais estava com vida, pois já estavam queimados.
Existem várias teorias, vários disse-me-disse.
Que o embargante estava presente no momento dos fatos, e acompanhou toda aquela selvageria, disso não há dúvidas.
Aliás, muitos moradores de Matupá estiveram presentes e acompanharam in loco todos os acontecimentos, máxime porque o então Prefeito Municipal havia decretado feriado municipal naquele dia, em virtude do crime ocorrido na residência da “Família Mazonetto”, conforme asseverado por Aroldo Bernardo, em Plenário, e por Antônio Moreira de Souza, vulgo “Beira-Mata”, então vereador municipal à época dos fatos, na fase policial.
Logo, como era de se imaginar, a população se amotinou para acompanhar cada acontecimento. Primeiro, as tratativas das autoridades policiais, políticas e religiosas com os sequestradores que estavam na residência da “Família Mazonetto”. Segundo, a saída dos sequestradores [vítimas], mediante a promessa de segurança pelas autoridades policiais que os levaria à cidade de Colíder para os apresentar ao Promotor de Justiça daquela Comarca. Terceiro, a condução dos presos em um carro particular ao aeroporto, não se sabendo ainda por qual razão os presos não embarcaram no avião. Quarto e último, o retorno do veículo particular com os presos até serem queimados vivos.
Entretanto, lamentavelmente, as pessoas que testemunharam os crimes não colaboraram com as investigações no sentido de atribuir a responsabilidade penal aos autores dos gravíssimos delitos, que tiveram repercussão internacional, e que até hoje choca quem assiste o vídeo gravado no dia dos fatos.
Não se sabe se por medo de represálias ou por aquiesceram com a prática delituosa, certo é que muitas testemunhas que estavam naquele entroncamento no dia 23 de novembro de 1990, jamais abriram a boca ou apontaram os responsáveis pela barbárie perpetrada.
Duas delas alegaram ter sofrido ameaças veladas, e preferiram apagar da memória todos os fatos vivenciados.
Nem mesmo a fita de vídeo, editada ou não, foi capaz de mostrar o exato momento em que as vítimas foram abatidas, mas apenas o instante em que elas agonizavam e quando foram queimadas.
Porém, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, ao reexaminar as provas coligidas nos autos, desde a fase do inquérito policial, entendo que comporta acolhimento a pretensão deduzida pelo embargante, haja vista a contradição verificada no acórdão hostilizado.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo trecho do voto-condutor proferido pelo eminente Relator da Apelação Criminal n. 112032/2012, verbis:
“Por sua vez, a autoria criminosa vem demonstrada a partir das declarações de Vicente Rodrigues (fls. 221 e 222); Airton José de Andrade (fls. 230 a 232); Francis Vieira Brito Souza (fls. 349 a 352 e 579 a 581); Osvaldo Florentino Leite Ferreira (fls. 576 a 578); Mário Pereira Bueno, vulgo ‘Padeirinho’ (fls. 256 e 257); Nadir Viturino Gelinski (fls. 345 a 348, 585 e 586); Gerson Luiz Torcatto (fls. 401 a 404); Elywd Pereira da Silva (fls. 396 a 398) e Lauri José Bierger (fl. 659).
Tais documentos revelam que as vítimas foram ‘severamente espancadas com instrumentos contundentes em várias áreas dos corpos, principalmente a cabeça, comprovado pelas fraturas ósseas’, indicando, ainda, que estavam vivas quando derramaram líquido inflamável e atearam fogo sobre elas (fl. 1.622).
Também relatam que Osvaldo teve ‘lesão craneana com afundamento dos ossos do crânio e perda de substância encefálica antes mesmo de ter sido queimado’ e, não bastasse, que todas as vítimas foram atingidas por projéteis de arma de fogo, pelo menos uma vez, em regiões vitais, além de terem sofrido queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus (fl. 1.622).
Ademais, apontam que a) Luis Alberto e Mário gritavam incitando as pessoas a matar e queimar as vítimas (fls. 221, 222, 230 a 232, 256, 257, 345 a 352, 401 a 404 e 659); b) por várias vezes, Luis Alberto chutou as vítimas já caídas ao solo, fazendo-o com tanta força que chegara a quebrar um dos pés e engessá-lo horas depois do evento (fls. 349 a 352) e, finalmente, c) que Mário disparou na direção de pelo menos uma das vítimas, assim que ela saiu do carro e passou a correr, na tentativa de fugir dos seus algozes (fls. 349 a 352 e 579 a 581).
Deste modo, considerando que os elementos fático-probatórios acostados no caderno processual – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são idôneos para amparar a tese acusatória, não há falar-se em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (fls. 1.753 a 1.763 e 1.820 a 1.823)”.
Apesar de consignado que a autoria criminosa vem estampada nas declarações de várias testemunhas, percebe-se que nenhuma delas asseverou, em juízo, que Luís Alberto participou diretamente do delito.
No atinente às declarações de Francis Vieira Brito Souza [fls. 349/352 e 579/581], Nadir Viturino Gelinski [fls. 345/348 e 585/586], Gerson Luiz Torcatto [fls. 401/404] e Elywd Pereira da Silva [fls. 396 a 398], já fizemos os devidos apontamentos acima.
O depoente, Vicente Rodrigues, ouvido na fase inquisitorial [fls. 221/222], sequer menciona o nome de Luís Alberto Donin, declinando apenas o nome dos vereadores “Grilo” e “Rimane”, Mário Schorr e “Robertão”.
No mesmo sentido, a testemunha Airton José de Andrade, perante a autoridade policial [fls. 230/232], não menciona o nome do embargante, apontando a participação de “Rimane”, “Grilo”, “Padeiro”, “Gaúcho” e de Mário Schorr.
Mauro Pereira Bueno [fls. 256/257] também não faz referência ao nome de Luís Alberto Donin, citando apenas “Rimane”, “Grilo”, “Gaúcho” e um tal de Mário, além de outros que não conseguiu identificar.
Com relação ao depoimento prestado em juízo pelo então Delegado de Polícia, Osvaldo Florentino Leite Ferreira [fls. 576/578], este afirmou apenas o que todos já sabiam, isto é, que “segundo testemunhas o indiciado Luis Donin teria quebrado o pé ou machucado o pé de tanto chutar as vítimas”.
Por fim, a testemunha Lauri José Bierger [fl. 659] asseverou que “viu o Luis próximo do local, mas não pode afirmar se o mesmo participou com alguma violência contra as vítimas”.
Vale dizer: nenhuma das provas [depoimentos] apontadas pelo insigne Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, no acórdão invectivado, mostrou, satisfatoriamente, a participação do embargante na empreitada delituosa.
Nesse diapasão, a toda a evidência, das provas judicializadas – bem como daquelas produzidas apenas no âmbito inquisitorial –, não há uma única testemunha que comprove, indene de dúvidas, o envolvimento do embargante na prática criminosa.
Além disso, a despeito do posicionamento firmado pelo eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, no julgamento dos Embargos de Declaração n. 91446/2015 [fls. 2.073], segundo o qual “os jurados não acolheram a vertente acusatória de modo arbitrário ou valendo-se apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, basearam-se em farta documentação acostada nos autos, a exemplo das declarações de Francis Vieira Brito Souza (fls. 349 a 352 e 579 a 581), Nadir Viturino Gelinski (fls. 345 a 348, 585 e 586), Gerson Luis Torcatto (fls. 401 a 404) e Elywd Pereira da Silva (fls. 396 a 398), cujo conteúdo revela o envolvimento do acusado/embargante no episódio que ficou mundialmente conhecido como ‘Chacina de Matupá’”, a mim ficou claro que nenhuma delas presenciou o instante em que o acusado supostamente cometeu algum dos delitos descritos na exordial acusatória.
É possível que o pé machucado de Luis Alberto Donin, somado à tese da acusação por ocasião dos debates, no sentido de que ele desferiu chutes contra os ofendidos, possa ter influenciado a decisão do Conselho de Sentença.
No entanto, pelas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja na fase do judicium accusationis, seja em Plenário, não se visualiza nenhuma evidência concreta que conecte o embargante à prática delituosa.
De mais a mais, embora o conspícuo Relator defenda que “a decisão do Tribunal do Júri só é manifestamente contrária à prova dos autos quando divorciada de todos os elementos constantes no processo, não apenas daqueles produzidos na sessão plenária”, me filio ao entendimento segundo o qual a condenação, mesmo proclamada pelo Tribunal Popular do Júri, não pode ser embasada única e exclusivamente nos elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial, consoante se infere dos precedentes abaixo colacionados:
“[...] 2. Embora depoimento prestado na fase inquisitorial seja apto a autorizar a pronúncia, o veredito popular condenatório não pode nele se lastrear exclusivamente, ainda que os jurados decidam por íntima convicção, quando inexista confirmação em plenário ou produção de novas provas.
3. Não deve prevalecer, portanto, o entendimento adotado no voto vencido de que ‘a circunstância de a imputação decorrer de elemento coligido na fase inquisitorial, tão-somente, não torna a decisão contrária à prova dos autos, pois, diversamente do que o ocorre com o juiz singular, os jurados, decidindo por íntima convicção, podem se valer, de modo exclusivo, da prova coligida nas indagações policiais’ [...]”[2].
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - CASSAÇÃO DO JÚRI - NECESSIDADE.
- Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta inidônea, manifestamente contrária à prova dos autos, deve este ser submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, §3o, do CPP [...]”[3].

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - DESOBEDIÊNCIA AO ART. 155, DO CPP - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR - RECURSO PROVIDO.
- Deve ser cassado o veredito popular quando as decisões tomadas pelos jurados se revelem manifestamente contrárias às provas dos autos.
- A inovação trazida pelo artigo 155, do CPP, diz que a decisão condenatória não deve estar fundamentada exclusivamente nos elementos inquisitoriais, situação que indubitavelmente ocorreu nos presentes autos”[4].
Forte em tais razões, diferentemente do sustentado pelo eminente Relator, constato que os elementos probatórios dos quais se valeram os jurados [ou, no caso, a ausência deles] não se afiguram admissíveis para autorizar a manutenção do veredicto condenatório, razão pela qual o julgamento se patenteia manifestamente contrário à prova dos autos, devendo o embargante ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.
A mim me parece claro que a condenação do embargante não atendeu ao standard de provas que se exige para a condenação pelo Conselho de Sentença, fixado como sendo o da alta probabilidade, conforme defendi em artigo publicado no site Migalhas[5], que invoco também como razões desta decisão.
À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator para DAR PROVIMENTO aos presentes embargos, emprestando-lhes os efeitos infringentes para anular o veredicto condenatório imposto ao embargante, LUIS ALBERTO DONIN, por ser manifestamente contrário à prova dos autos, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos do que estabelece o art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL)
Infelizmente esse processo está recheado de irregularidades.
Acompanho o voto do Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O (CONTINUAÇÃO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Com a devida vênia, mantenho o voto anteriormente proferido, com os acréscimos dos excertos dos depoimentos.
A convicção dos jurados não se fundou em dados colhidos exclusivamente na fase investigatória, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em sintonia com o art. 155, caput, do CPP, cuja norma impede que a sentença venha calcada em elementos colhidos exclusivamente na fase policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Vejamos o que a testemunha Francis Vieira Brito dos Santos relatou nas oportunidades em que foi ouvida:

Fase policial – fls. 349 a 352
Fase judicial – fls. 579 a 581
“... muita gente estava incentivando com gritos para matarem e queimarem os presos; que dentre essas pessoas reconheceu LUIZ DONIN, que além de além de gritar, chutou tanto os presos que acabou machucando o pé; que no dia seguinte, LUIZ DONIN foi obrigado a engessar o pé; que tomou conhecimento disto porque o próprio LUIZ DONIN andava se exibindo no dia seguinte ao fato, afirmando para quem quisesse ouvir que havia machucado o pé de tanto chutar os presos (...); que outro grande incentivador da chacina foi o indivíduo conhecido apenas por FAUSTINO, que a todo momento gritava sem parar: ‘queima, mata, queima, mata’; que esse FAUSTINO reside na mesma rua do CAIONI, próximo ao Mercado Caioni; que outro que chutou os presos foi o LACERDA que trabalha no Posto do LUIZ DONIN (...).
“... pelo filme projetado, além da pessoa do ‘padeirinho’, pôde ainda identificar as seguintes pessoas: Santo Caioni, Sr. ‘Rimane’, Sr. ‘Gaúcho’, Luiz Donin; que ouve boato dando contato de que o Sr. Luiz Donin estava com o pé machucado de tanto pisotear as vítimas; que depois dos fatos, a ação do Sr. Luiz Donin tornou-se do conhecimento popular, ressaltando que através de boatos (...); não foi pressionada, coagida e injuriada pela autoridade policial para prestar seu depoimento (...)”; que por ocasião do seu interrogatório, o Dr. Oswaldo estava presente; Pela Promotoria foi requerida a acareação entre a testemunha FRANCIS VIEIRA BRITO DOS SANTOS e o Dr. OSWALDO FLORENTINO, nos seguintes termos: a acareação consiste no fato da depoente estar baseando seu depoimento apenas por ouvir dizer, e por outro lado, na Delegacia, afirmou que viu e em consequência, o depoimento da testemunha Dr. Oswaldo em boa parte se baseia no que ouvira da depoente. Colocado face a face, o Dr. Oswaldo rebateu dizendo que a depoente lhe declarara conforme está contido nos autos, ressaltando que tudo que está nos autos a depoente falou para o Delegado. Na sequência, foi ouvida a depoente e esta falou assim: olhando face a face para a autoridade policial, a depoente confirma os fatos declarados na Delegacia. Pelo Juiz foi perguntado por que razão a depoente estava atemorizada de falar a verdade: a depoente respondeu que a razão era o fato dos denunciados presos estarem ouvindo seu depoimento e sofrer represálias, mesmo porque tem dois filhos para criar. Disse também que tem medo de represálias vindas por parte ligada aos réus que estão soltos (...); não sofreu represálias diretamente dos réus presos, mas indiretamente por parte das esposas, digo, da esposa do Réu Santo Caioni, a depoente ia pagar caro por isso (...)”. Destaquei.

Suas declarações ainda foram ratificadas pelo testemunho de Nadir Vitorino Jelinski:

Fase policial – fls. 345 a 348
Fase judicial – fls. 585 e 586
“... não viu o LUIZ DONIN, dono do posto, chutar os presos, porém, no domingo da mesma semana, viu-o no ginásio de esportes desta cidade, com ‘um pé engessado’ e dizendo que tinha engessado o pé por tê-lo quebrado chutando os presos; que no momento em que o moribundo começou a gemer e pedir ‘meu pai, me deixa morrer’, a depoente, muito abalada, retirou-se do local, não mais aguentando aquela situação; que pode afirmar, também, que o último dos presos, o que mais demorou a morrer, quando agonizava, pediu que alguém matasse ele, para acabar seu sofrimento (...)”. Destaquei.
“... a depoente confirma que no meio da multidão deu para a mesma identificar pessoas que gritavam ‘mata, queima’, entre elas: Luiz do Posto, Antônio (Goiano), Airton da Catarinense, o dono da Cerâmica Catarinense, o Rimane; que confirma que não viu o sr. Luiz Donin chutar as vítimas, mas confirma também que viu o mesmo afirmar que estava com o pé enfaixado porque quebrara de tanto chutar as vítimas da chacina, num local denominado ginásio de esporte (...); esclarece que a multidão gritava ‘queima e mata’ e que no meio dela reconheceu as pessoas acima mencionadas (...)”. Destaquei.

Para arrematar, o Dr. Oswaldo Florentino Leite Ferreira, Delegado de Polícia Civil que presidiu o Inquérito Policial, foi ouvido em Juízo e asseverou o que segue:

Fase judicial – fls. 576 a 578
“... as testemunhas arroladas no inquérito afirmam que todos os indiciados participaram neste crime, ressaltando que uma das testemunhas reconheceu e identificou um PM que teria dado um tiro na vítima, chamado ‘tiro de misericórdia’ (...); perguntado se achava que os acusados teriam matado alguém, respondeu que não achava nada, mas ressaltou que no bojo do inquérito tem declarações dando conta que alguns deles, inclusive disparou armas de fogo contra os presos, segundo declarações nos autos (...); que segundo testemunhas, o indiciado Luiz Donin teria quebrado o pé ou machucado o pé de tanto chutar as vítimas; que Lacerda tava com a bota suja de sangue de ter chutado as vítimas, segundo as testemunhas; perguntado se o depoente teria usado coação e ameaça para as testemunhas do inquérito declararem que algum denunciado seria culpado, melhor dizendo, para imputar culpa nos denunciados, respondeu que não, em hipótese alguma, porque não havia motivo; que posteriormente ao decreto de prisão preventiva, a testemunha Francis foi procurada em sua casa por um determinado advogado, o qual disse que a mesma seria presa e condenada se acaso a mesma confirmasse na Justiça o que teria falado na fase do inquérito (...); o depoente ressalta que foi a própria testemunha Francis quem falara o que acabou de depor; que declara que após o decreto de prisão preventiva, a testemunha Francis procurou o depoente para pedir proteção em virtude de estar sendo hostilizada e ameaçada por parentes daqueles que estavam presos e em virtude de ter havido uma visita de dois elementos que estavam indagando quanto à permanência do marido em casa, se ia para o garimpo, se ficava em casa, se tinha ouro guardado, que hora saía, que hora voltava (...)”. Destaquei.

Nesse quadro, considerando que se entende por “prova” apenas aquilo que foi judicializado, isto é, efetivamente submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é fácil perceber, a partir das transcrições feitas acima, que a versão encampada pelo Conselho de Sentença está respaldada em pelo menos três testemunhos colhidos durante a instrução judicial.
Enfim, como os elementos (e aí incluídas as provas judicializadas) que nortearam a convicção dos jurados são legítimos para amparar a pretensão acusatória, não havia como se acolher a tese defensiva de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para sanar a contradição existente, sem, contudo, atribuir os efeitos infringentes pretendidos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - REDATOR DESIGNADO
------------------------------------------------------------
[1] Ou seja, após a inquirição na fase judicial, que se deu em 7/5/1991 [fls. 579/581 – Francis e 585/586 – Nadir].
[2] STJ, REsp 1859706/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020.
[3] TJMG - Apelação Criminal 1.0567.05.086209-1/002, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 26/02/2021.
[4] TJMG - Apelação Criminal 1.0024.07.672351-9/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019.
[5] https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao